Tribunal: STF
Processo: ARE 1605121
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS (LEI Nº 10.637/2002) E PARA A COFINS (LEI Nº 10.833/2003). REGIME NÃO CUMULATIVO. DEDUÇÕES DA BASE DE CÁLCULO. BONIFICAÇÕES NÃO DESTACADAS NA NOTA FISCAL. NATUREZA DE DESCONTOS CONDICIONAIS. INVIABILIDADE DA EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto por REUNIDOS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. em face de sentença constante do evento 23, que julgou improcedente o pedido e denegou a ordem pleiteada no mandado de segurança.
2. Pretende a apelante o reconhecimento do direito líquido e certo ao creditamento na apuração do PIS e da COFINS relativamente às mercadorias recebidas em bonificação, nas operações vinculadas à aquisição de mercadorias, ainda que as mercadorias bonificadas sejam recebidas em nota fiscal separada.
3. A impetrante, que exerce como atividade principal o comércio varejista de mercadoria em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, insurge-se em relação à exigência das contribuições PIS e COFINS sobre os valores de bonificações concedidos por seus fornecedores.
4. Nos termos do art. 1º da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, a base de cálculo da Contribuição para o PIS e da COFINS, no regime não cumulativo, é a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil, admitidas apenas as exclusões expressamente previstas em cada uma das referidas normas, encontrando-se previsto nas referidas leis (ambas no seu art. 1º, § 3º, inc. V, a) que serão excluídas da base de cálculo do PIS e da COFINS as receitas referentes aos chamados "descontos incondicionais concedidos".
5. A autoridade impetrada entende que as bonificações em mercadorias entregues gratuitamente, a título de mera liberalidade, sem vinculação a operação de venda, configuram descontos condicionais, e, portanto, são consideradas receitas de doação para a pessoa jurídica recebedora dos produtos (donatária), incidindo a COFINS e o PIS apurados pela sistemática não cumulativa sobre o valor de mercado desses bens. Ressalta que, nos termos das orientações da IN SRF n. 51/78 e do Parecer CST/ SIPR n. 1.386/82, para a bonificação ser considerada como desconto incondicional deverá constar expressamente da nota fiscal de venda, bem como não depender, para sua concessão, de evento futuro. Afirma que, no caso, os pré-requisitos não foram preenchidos pela impetrante.
6. A sentença ratificou a interpretação da Receita Federal do Brasil, no sentido de que o desconto concedido em operações comerciais, caso não destacado em nota fiscal, é caracterizado como condicional e, portanto, deve ser considerado uma receita passível de tributação pelo PIS e pela COFINS. Também restou consignado na sentença que os requisitos para caracterização dos descontos e bonificações como incondicionais estão previstos na IN 51/78, que expressamente indica a necessidade de estas rubricas estarem destacadas expressamente na nota fiscal de venda e independerem de evento futuro para sua concessão.
7. Para ser excluído da base de cálculo, o desconto deve ser transformado em parcela redutora do próprio preço de venda, aferível na nota fiscal de venda. É a partir deste documento que se demonstra ao Fisco a contabilidade da empresa, apta a indicar a receita tributável. Instrução Normativa SRF nº 51/78: "4.2 - Descontos incondicionais são parcelas redutoras do preço de vendas, quando constarem da nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços e não dependerem de evento posterior à emissão desses documentos."
8. Os descontos incondicionais são parcelas redutoras do preço de venda, quando constarem da nota fiscal e não dependerem de qualquer condição futura. Em outras palavras, não será necessário que o adquirente pratique ato subsequente ao de compra para a fruição do benefício. Daí porque, tais descontos, de fato, não integram a base de cálculo do PIS e da COFINS, segundo preveem os artigos 1º, §§ 3º, V, alíneas a, das Leis nº 10.637/2002 e nº 10.833/2003. Embora a legislação tributária de regência não faça menção expressa às bonificações concedidas pelas empresas aos seus clientes, a Administração Fiscal tem entendido que os respectivos valores poderão ser excluídos da receita bruta para fins de determinação da base de cálculo da contribuição para o PIS e da COFINS quando se equipararem aos descontos incondicionais concedidos, atuando como parcelas redutoras do preço de venda, desde que atendam a dois requisitos específicos: a) constar da nota fiscal de venda de bens e b) não depender de evento posterior à sua concessão.
9. Todavia, no caso concreto, a despeito de o pedido deduzido consistir na exclusão das bonificações das bases de cálculo do PIS e da COFINS, sob o fundamento de ser de natureza incondicionada, e haver afirmado que, “de fato, os descontos recebidos pelo IMPETRANTE de seus fornecedores são previamente pactuados, constam dos contratos e não dependem de qualquer evento futuro e incerto”, a impetrante não juntou aos autos a cópia de qualquer contrato comercial ou outro documentos que possa comprovar suas alegações. Além disso, a impetrante reconhece que o bônus não consta das notas fiscais (fl. 13 da inicial), afirmando que "o fato de não constar da nota fiscal não lhe retira a natureza de incondicionalidade, ao contrário do que se fixou no curso do processo administrativo." Nesse ponto, cabe acrescentar que a impetrante também não juntou aos autos notas ficais ou qualquer outro documento. A impetrante ajuizou ação mandamental, sem comprovar que a concessão das bonificações atende aos parâmetros fixados na legislação que rege a matéria. Assim, não há como prosperar a pretensão da impetrante. Precedentes: TRF4, 1ª Turma, AC 50508443620184047000 PR, Rel. LUCIANE AMARAL CORRÊA MÜNCH, Data de Julgamento 15.03.2023; TRF3, 3ª Turma, ApCiv 50050083020194036128, Rel. Des. Fed. CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, DJe 06.02.2023.
10. Ademais, para fins de creditamento do PIS/COFINS, observa-se que as Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 trazem vedações e limitações ao desconto de créditos. Quanto às vedações, o art. 3º, § 2º, de ambas as leis impede o crédito em relação aos valores de aquisição de bens e serviços não sujeitos ao pagamento das contribuições, como se verifica nas mercadorias recebidas em bonificação . Embora haja tributação na operação de revenda, não há tributação das mercadorias recebidas em bonificação na aquisição, de modo que não se vislumbra fundamento para o creditamento. Assim, o direito postulado, no tocante ao creditamento de PIS/COFINS sobre mercadorias recebidas como bonificação, atreladas a operações mercantis de venda, encontra vedação na regra inserta no artigo 3º, § 2º, II, das Leis n. 10.637/2002 e n. 10.833/2003. Precedentes: TRF4, 1ª Turma, AC 50050955220214047206, Rel. Des. Fed. ANDREI PITTEN VELLOSO, DJe 20.07.2022; TRF4, 2ª Turma, APL 50155379520214047200, Rel. Des. RÔMULO PIZZOLATTI, Data de Julgamento 25.07.2023.
11. O creditamento deve ocorrer relativamente às mercadorias previamente tributadas, alienadas de forma onerosa, e não quanto às demais (como as dadas em bonificação), remetidas em operação destituída de conteúdo econômico. Deve ser mantida a sentença que denegou a ordem que objetivava a declaração do direito de não incluir bonificações na base de cálculo do PIS e da COFINS, bem como o direito de realizar a compensação dos valores recolhidos a maior.
12. Apelação não provida.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 195, inciso I, alínea b, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente